Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-05.2025.8.11.0105
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000873-05.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE AVILA - CPF: 759.451.931-00 (APELADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. AUTONOMIA DO TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 14569/2022, da Decisão Administrativa n. 3718/SGPA/SEMA/2023, do Auto de Infração correspondente e da Certidão de Dívida Ativa n. 202565945, além do Termo de Embargo n. 22044811, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2.

A controvérsia teve origem em procedimento administrativo ambiental instaurado em razão de suposto desmatamento ilegal de 7,81 hectares de vegetação nativa, ocasião em que o autor da ação sustentou não ter sido validamente notificado para apresentação de defesa administrativa, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental é válida quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal do autuado; e (ii) saber se a nulidade do processo administrativo sancionador alcança, automaticamente, o Termo de Embargo ambiental lavrado pela autoridade administrativa.

III. Razões de decidir

4.

A Constituição da República assegura aos administrados, em processos administrativos, as garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo à Administração Pública a adoção de meios eficazes de ciência dos atos processuais ao interessado.

5.

Nos termos da legislação ambiental estadual, a notificação por edital constitui modalidade excepcional de comunicação, admissível apenas quando frustradas as tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

6.

No caso concreto, a Administração encaminhou notificação postal ao endereço constante em seus cadastros, sendo a correspondência devolvida com a anotação “não procurado”, circunstância que não autoriza, por si só, a imediata adoção da via editalícia, sobretudo quando inexistente demonstração de diligências adicionais destinadas à localização do autuado.

7.

A utilização prematura da notificação por edital, sem o esgotamento das formas ordinárias de intimação, configura vício procedimental que compromete a validade do processo administrativo sancionador, por impedir o exercício efetivo do direito de defesa do administrado.

8.

A nulidade da comunicação processual inicial contamina os atos subsequentes do procedimento administrativo, impondo a declaração de nulidade do processo administrativo, do auto de infração e da certidão de dívida ativa dele decorrente.

9.

O Termo de Embargo ambiental, contudo, possui natureza jurídica autônoma, caracterizando medida administrativa de caráter preventivo destinada a cessar ou impedir a continuidade de dano ambiental, razão pela qual sua validade não se subordina necessariamente à higidez do processo administrativo sancionador.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal do autuado, sob pena de nulidade do procedimento por violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. O termo de embargo ambiental possui natureza preventiva e autônoma, podendo subsistir independentemente da validade do processo administrativo sancionador.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5º, LV; LC Estadual n. 38/1995, art. 121; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.701.715/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, AI n. 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2024; TJMT, N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, proposta pelo Apelado, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Processo Administrativo instaurado pelo órgão ambiental estadual, bem como do Auto de Infração, do Termo de Embargo e da Certidão de Dívida Ativa dele decorrentes, além de condenar o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Recorrente, preliminarmente, defende a tempestividade da Apelação, ao argumento de que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 27/11/2025, com ciência em 01/12/2025, sendo aplicável à Fazenda Pública o prazo em dobro para manifestação processual, nos termos do artigo 183, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o prazo recursal somente se encerraria em 22/01/2026.

Acrescenta que houve equívoco na certificação de trânsito em julgado lançada nos autos, pois o documento indica data anterior à própria prolação da sentença, circunstância que evidenciaria erro material e justificaria a anulação da referida certidão, com o consequente reconhecimento de que o prazo recursal permanece válido.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao Apelo, argumentando que a imediata produção dos efeitos da sentença pode ocasionar risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário estadual, sobretudo diante da possibilidade de perda definitiva de valores públicos decorrentes da anulação dos atos administrativos ambientais.

Sustenta, no mérito, a inexistência de cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, afirmando que a notificação do autuado foi regularmente encaminhada por carta com aviso de recebimento ao endereço constante no banco de dados da Administração Pública ambiental, informado pelo próprio interessado.

Argumenta que a correspondência retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que, segundo defende, autorizaria a realização da notificação por edital.

Enfatiza que a Administração Pública observou o procedimento previsto na legislação ambiental estadual, realizando inicialmente a tentativa de notificação por via postal e, diante da frustração dessa modalidade de comunicação, procedendo à intimação por edital, conforme autorizado pelas normas que regem o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso.

Ressalta que o endereço utilizado para a tentativa de notificação corresponde àquele constante nos registros ambientais e cadastrais vinculados ao próprio autuado, incumbindo ao administrado o dever de manter atualizados seus dados perante a Administração.

Defende a regularidade do processo administrativo ambiental e a validade dos atos administrativos nele praticados, afirmando que o procedimento foi instaurado em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, com a devida análise técnica da infração ambiental e prolação de decisão administrativa fundamentada pela autoridade competente.

Argumenta, igualmente, a legalidade do Auto de Infração lavrado pela autoridade ambiental, afirmando que o ato administrativo se encontra amparado em elementos técnicos que demonstrariam a materialidade da infração ambiental constatada em fiscalização realizada no local.

Ressalta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo cabível à Administração exercer o poder de autotutela para apuração e repressão de infrações ambientais.

Aduz que o Termo de Embargo aplicado pelo órgão ambienta é legal, já que a medida constitui instrumento legítimo de proteção ambiental destinado a cessar atividade considerada irregular ou potencialmente lesiva ao meio ambiente, motivo pelo qual sustenta que o embargo foi regularmente imposto e deve ser mantido.

Afirma que a Certidão de Dívida Ativa decorrente do processo administrativo ambiental preenche os requisitos legais de liquidez e certeza exigidos pela legislação, porquanto fundada em decisão administrativa válida e regularmente constituída.

Menciona a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria discutida nos autos, com determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da controvérsia, sustentando, por essa razão, a inexistência de fundamentos para a continuidade do julgamento do feito até pronunciamento definitivo da Corte Suprema.

Impugna, por fim, a forma de fixação dos honorários advocatícios estabelecida na sentença, defendendo a aplicação do critério da equidade, sob o argumento de que a causa envolve a Fazenda Pública e apresenta peculiaridades que justificariam a fixação da verba honorária em patamar diverso daquele adotado pelo Juízo de origem.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 349838944, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, manifesta-se pelo reconhecimento da tempestividade do Recurso, declina de se manifestar sobre a nulidade do Auto de Infração e do Processo Administrativo e, quanto ao Termo de Embargo, salienta que deve ser preservado, por ter natureza preventiva e autônoma (id. 351738375, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, proposta pelo Apelado, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que João Carlos de Avila ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que tomou ciência de débito não tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 42.402,37 (quarenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos), oriundo de processo administrativo que homologou Auto de Infração e o Termo de Embargo por suposto desmatamento ilegal de 7,81 hectares de vegetação nativa em área de preservação especial.

Aduziu, na inicial, que o relatório técnico indicou intervalo temporal inconsistente para a infração, afirmando ser mais provável que o período correto estivesse compreendido entre 24/12/2021 e 26/03/2022.

Sustentou que o processo administrativo tramitou sem lhe oportunizar a apresentação de defesa, porque a notificação foi encaminhada a endereço por ele desconhecido, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirmou, em razão disso, que se impunha a declaração de nulidade do processo administrativo, com o afastamento da exigibilidade da certidão de dívida ativa, do auto de infração e do termo de embargo dele decorrentes.

Asseverou estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, porque a probabilidade do direito decorreria da ausência de notificação válida e da consequente inviabilização da defesa administrativa, ao passo que o perigo de dano estaria caracterizado pela inscrição de seu nome em dívida ativa, pela iminência de protesto e pelos prejuízos causados à atividade pecuária em razão do embargo lançado em seu nome.

Defendeu, também, a reversibilidade da medida e a desnecessidade de caução e argumentou que a Administração encaminhou a notificação para endereço situado em Juruena/MT, local em que jamais residiu, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação “não procurado”, sem que houvesse outras tentativas válidas de notificação pessoal antes da adoção da via editalícia.

Alegou que residia havia muitos anos em endereço localizado no Distrito do Guariba, em Colniza/MT, razão pela qual reputou inválida a comunicação realizada.

Defendeu que a notificação por edital não observou a legislação estadual, porque não se encontrava em local incerto e não sabido e porque, tratando-se de município do interior, o edital também deveria ter sido publicado em jornal de circulação local.

Acrescentou que, mesmo após a homologação do Auto de Infração, a decisão administrativa não lhe foi comunicada por remessa postal no endereço correto, tendo a Administração optado diretamente pela publicação em edital sob a alegação de revelia e, por isso, afirmou ter havido cerceamento de defesa e violação ao devido processo administrativo.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças decorrentes do auto de infração, a exigibilidade da certidão de dívida ativa e os efeitos do Termo de Embargo, bem como para impedir a inscrição de seu nome em cartório de protesto e cadastros restritivos. No mérito, pediu o reconhecimento da nulidade da notificação administrativa e dos atos subsequentes, a declaração de nulidade do AI, da CDA e do Termo de Embargo, além da condenação da parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 349838932, págs. 01/02).

O Julgador singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
III. DISPOSITIVO

5.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a nulidade do Processo Administrativo nº 14569/2022;

b) DECLARAR
, por consequência, a nulidade da Decisão Administrativa nº 3718/SGPA/SEMA/2023 (ID 193852778, pág. 32-35) , do Termo de Embargo nº 22044811 (ID 193852778, pág. 4) e a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 202565945 (ID 193852778, pág. 43), dela decorrentes.

CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Torna-se, assim, definitiva a tutela outrora pleiteada.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Tempestividade

Sustenta o Apelante que o Recurso foi interposto dentro do prazo legal, uma vez que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em data determinada, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o reconhecimento da tempestividade do Apelo.

Compulsando os autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 27/11/2025, com registro de ciência em 01/12/2025, iniciando-se a partir do dia 02/12/2025 a contagem do prazo recursal.

O prazo recursal foi suspenso no período de 20 de dezembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026. Logo, o prazo final para a interposição do Apelo, considerando que o Estado de Mato Grosso tem prazo em dobro, seria o dia 12/02/2026.

Dessarte, em vista de o Recurso de Apelação ter sido interposto em 09/12/2025, é incontroversa a sua tempestividade.

Diante disso, reconheço a tempestividade do Apelo interposto.

Do Efeito Suspensivo

O Apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a imediata produção dos efeitos da sentença lhe ocasionará prejuízos relevantes, notadamente porque pretende desconstituir os atos administrativos que ensejaram a constituição do débito não tributário, a inscrição em dívida ativa e os efeitos restritivos decorrentes do termo de embargo.

Sabe-se que, nos termos da legislação processual de regência, a concessão excepcional de efeito suspensivo ao Apelo pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso
sub examine
, não vislumbro elementos suficientes para o reconhecimento desses requisitos em grau bastante para afastar a regra geral de eficácia da sentença, isso porque as alegações recursais, embora demandem exame mais aprofundado, não evidenciam, de plano, plausibilidade jurídica qualificada apta a justificar a suspensão imediata dos efeitos do
decisum
.

De igual modo, o perigo de dano invocado não se apresenta, por ora, com a intensidade necessária à concessão da medida excepcional, uma vez que os efeitos apontados pelo Recorrente decorrem, em princípio, do regime jurídico ordinário dos atos administrativos, não se extraindo, neste exame preliminar, situação concreta de urgência extrema que imponha a sustação imediata da eficácia da sentença.

Por tais considerações, não concedo o efeito suspensivo pretendido.

Do Mérito

A controvérsia recursal, quanto ao mérito, cinge-se a verificar a validade da notificação administrativa, realizada pela SEMA/MT, no procedimento sancionatório.

É sabido que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LV, garante aos litigantes em processos administrativos e judiciais o contraditório e a ampla defesa.

No âmbito estadual, a Lei
Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a sua ciência quanto ao prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.”

Sobre o tema, o STJ possui entendimento pacificado de que:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
" (AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 - intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão -extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório".

3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.

4. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.701.715/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021).” (Negritei).

No mesmo sentido, são as decisões deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido,
situação não evidenciada no caso em apreço. (N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024).” (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia.
Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente.

3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 09/05/2023).” (Negritei).

No caso vertente, o Auto de Infração n. 220431098 foi lavrado pela SEMA/MT, em 13/04//2022, em virtude de ter constatado que houve desmatamento, a corte raso, de 7,81 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade do Recorrente (id. 349838925, pág. 02).

A SEMA/MT enviou a notificação para o endereço constante de cadastros internos, qual seja Rua Principal, PA 13 de Maio, S/N, Juruena/MT, CEP 78.340-000, sendo o AR devolvido, com a informação de “Não Procurado” (id. 349838925, págs. 13/14).

Em seguida, ao invés de realizar nova diligência, com vistas a localizar o autuado ou utilizar as demais formas previstas na legislação, a Autarquia Estadual optou diretamente pela publicação de notificação por edital em diário oficial (id. 349838925, pág. 25).

A conduta da SEMA/MT, portanto, violou o disposto no artigo 25, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, pois não foram esgotados os meios de localização do infrator, sobretudo porque o AR voltou com a informação de “NÃO PROCURADO”.

Essa irregularidade não configura mero vício formal, mas nulidade absoluta, uma vez que impediu o autuado, ora Apelado, de exercer sua defesa desde a fase inicial do processo administrativo.

A ciência ficta decorrente do edital não pode prevalecer quando havia plena possibilidade de notificação pessoal do autuado, providência mais simples e evidente, que teria assegurado efetivamente o contraditório e a ampla defesa.

A opção administrativa por via notoriamente ineficaz, quando disponível meio adequado e seguro, caracteriza negligência e afronta direta aos princípios constitucionais e à legislação estadual específica.

A ausência dessa notificação válida contamina a regularidade de todo o procedimento sancionatório.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E POR CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo ambiental por vício de forma, decorrente da ausência de notificação válida do autuado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada por edital no procedimento administrativo ambiental, sem prévia tentativa exauriente de intimação pessoal ou por meio postal com aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das legislações estaduais aplicáveis (Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e Lei Estadual nº 7.692/2002), a notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após a frustração comprovada das tentativas de notificação pessoal, via representante legal ou por carta registrada.

4. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo ambiental, resultando na nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando exauridas as tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, sendo nulo o procedimento em que não se verifica a comprovação dessas diligências, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 121; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 39, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000340-45.2019.8.11.0082; TJMT, N.U 1019100-77.2019.8.11.0000. (N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).” (Destaquei).

D
essarte, correta a sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 14569/2022 e da
Decisão Administrativa n. 3718/SGPA/SEMA/2023 e reconheceu a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 202565945, dela decorrentes
, já que todos resultam de procedimento administrativo marcado por vício insanável.

Registro que, evidenciada a nulidade da notificação e, consequentemente, do Processo Administrativo, os demais argumentos esposados no Apelo não merecem apreciação.

Entrementes, conforme salientado pelo Douto Procurador de Justiça, deve ser mantido
o Termo de Embargo n. 22044811, uma vez que a
jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a autonomia do embargo ambiental em relação às demais sanções administrativas, considerando sua natureza eminentemente cautelar e preventiva. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado para restabelecer a validade do Termo de Embargo ambiental, mantendo inalteradas as demais conclusões da sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se existe contradição no v. acórdão ao reconhecer a nulidade do procedimento administrativo mas manter o termo de embargo ambiental; e (ii) saber se houve supressão de instância ao restabelecer o embargo sem que o d. juízo de primeiro grau tivesse apreciado teses defensivas de mérito.

III. Razões de decidir

3. O termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração, constituindo medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais, conforme o art. 51 da Lei n. 12.651/2012.

4. Enquanto o auto de infração possui natureza repressivo-sancionadora,
o embargo ostenta natureza preventivo-cautelar, com fundamentos jurídicos distintos e finalidades diversas, coexistindo autonomamente
.

5. A nulidade do procedimento administrativo sancionador atinge a pretensão punitiva da Administração, mas não infirma a constatação técnica da materialidade do dano ambiental documentada no relatório de vistoria.

6. O interesse público na proteção ambiental, bem jurídico difuso constitucionalmente tutelado, justifica a preservação dos efeitos do embargo, independentemente de vícios em outros atos do procedimento administrativo.

7. Não houve supressão de instância, pois o tribunal exerceu regularmente sua competência recursal ao reconhecer que o embargo deveria subsistir por possuir fundamento jurídico autônomo, baseado na evidência técnica do dano ambiental já documentada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à análise das teses defensivas, mantendo inalterado o resultado anterior.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, constituindo medida de polícia administrativa autônoma, independentemente dos alegados vícios do processo administrativo sancionador".

-------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225, caput e § 3º; Lei n. 12.651/2012, art. 51; CPC, arts. 373, I, 1.013, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019962-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2025. (N.U 1001291-32.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)” (Destaquei).

Sendo assim, eventuais vícios no processo administrativo sancionador não contaminam automaticamente as medidas de embargo, que se justificam pela urgência na proteção do bem ambiental.

Diante de tais fundamentos, deve o ato sentencial recorrido ser retificado, em parte, para manter a validade do Termo de Embargo.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para manter a validade do Termo de Embargo n. 22044811, mantendo inalterada a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026